Tribunal: TJDFT
Processo: 0709151-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA O DISTRITO FEDERAL FRACIONADO. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC. APLICAÇÃO DO ART. 282, § 2o, DO CPC. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO E INSTUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRELIMINAR REJEITADA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA REFORMADA.

1. O princípio da primazia da decisão do mérito está voltado para a superação dos vícios processuais sanáveis, possibilitando a análise do mérito e a consequente solução do conflito por meio da decisão judicial.

2. Além desse princípio de grande valia, aplica-se, no particular, o princípio da instrumentalidade das formas. O CPC/2015, em seu art. 188, reitera o disposto no art. 154 do CPC/73, que trabalha juntamente com o princípio da celeridade processual, “os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial”. 2 RA

3. É admitido o processamento de cumprimento de sentença coletiva contra a fazenda pública de forma fracionada por sindicato em substituição aos credores do benefício alimentação.

4. Recurso conhecido, rejeitada a preliminar de violação ao art.9o e 10o, do CPC, e provido para reconhecer a legitimidade ativa do ente sindical